Tribunal: TJDFT
Processo: 0771436-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA LEGAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação à restituição em dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em resumo, que a inserção de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, sem negativação ou restrição creditícia, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Alega, ainda, a impossibilidade de repetição em dobro por inexistir má-fé ou cobrança abusiva, mas engano justificável decorrente de controvérsia contratual. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e a adequação dos critérios de juros e correção monetária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
5. A inclusão do nome em sistema voltado para a negociação de dívidas (Serasa Limpa Nome), por si só, não tem o condão de gerar dano extrapatrimonial, em virtude de não se tratar de restrição para fins de crédito. Ademais, não restou provado que a dívida tenha sido causa impeditiva da solicitação de crédito imobiliário, como alegado pelo recorrido. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2037565, 0811511-05.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.
6. É devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, a qual é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (CDC, art. 42, parágrafo único e STJ, EAREsp 1.501.756/SC). A ausência de informação clara e destacada acerca da cobrança de multa por quebra de fidelização, aliada à inexistência de prova da adesão do consumidor às cláusulas que a preveem, configura violação ao dever de informação e afasta a caracterização de engano justificável.
7. A restituição do valor indevidamente pago deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir do efetivo desembolso, bem como de juros moratórios calculados pela taxa legal, conforme art. 406 do Código Civil, contados da citação, e não do evento danoso, diversamente do que consignado na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição em dobro do valor de R$ 195,36, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (julho de 2025) e incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.